Tribunal: TJMT
Processo: 1059195-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059195-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARILDO LIMA APOLINARIO - CPF: 630.886.221-53 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ABATIMENTO DEVIDO
–
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório – DPVAT imputa no abatimento do valor assegurado judicialmente.

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1059195-26.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ARILDO LIMA APOLINARIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT n.
1059195-26.2019.8.11.0041
, ajuizada por
ARILDO LIMA APOLINARIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte demandada ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida/apelante estes foram acolhidos
“para sanar a omissão apontada, retificando a sentença anteriormente proferida, para que a condenação do embargante passe a ser de
R$ 3.712,50
(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), mantendo inalterada o restante da sentença embargada”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que houve a ausência do correto decote do valor pago administrativamente.

Explica que “
CONSIDERANDO QUE A PARTE APELADA SOFREU LESÃO PARCIAL DE 50% DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (GRAU MÉDIO) = R$4.725,00, MENOS O QUE O APELADO JÁ RECEBEU ADMINISTRATIVAMENTE R$1.687,50, O CORRETO SERIA O APELADO RECEBER R$3.037,50
” (sic).

Assim pugna pelo provimento do recurso
“para reformar a sentença de primeiro grau para reduzir a condenação para o valor de R$3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), em observância aos critérios da lei 11.945/09 e pagamento administrativo
” (sic).

Sustenta, ainda, que “
TAMBÉM NÃO ASSISTE RAZÃO AO MM. JUIZ NO QUE TANGE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, como fixado na sentença. É que o valor arbitrado pelo culto magistrado não atende os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, especialmente os que se referem à natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado
” (sic).

Argumenta que “
o percentual aplicado deve ser SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, visto tratar-se de causa de valor estimável
” (sic).

Assim sendo, pede para que seja reformada a r. sentença
“para reduzir a condenação para o valor de R$3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos), em observância aos critérios da lei 11.945/09 e pagamento administrativo. Requer, seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para se reconhecer, aplicação dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.”
(sic) (Id. 198747174).

As contrarrazões foram ofertadas, concordando a parte apelada com os termos do Recurso de Apelação pela parte Recorrente, com o efeito de sanar o erro material havido, afirmando que “
conforme se infere nos autos, acolheu os embargos de declaração da parte recorrente, condenando a mesma quantia de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), todavia, este valor está realmente incorreto, vez que ocorreu erro material na parte dispositiva, devendo fazer constar o valor correto de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos”.
(sic).

Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 198985651.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
ARILDO LIMA APOLINARIO
em desfavor de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o complemento do seguro DPVAT, oriunda da invalidez permanente ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte demandada ao pagamento de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Por fim, condenou
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC.

Opostos embargos de declaração pela parte requerida/apelante estes foram acolhidos
“para sanar a omissão apontada, retificando a sentença anteriormente proferida, para que a condenação do embargante passe a ser de
R$ 3.712,50
(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), mantendo inalterada o restante da sentença embargada”
(sic).

Inconformado com essa sentença, o recorrente alega que não houve o correto decote do valor pago administrativamente e que p valor devido é de R$3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos e que a verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação
,
para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, visto tratar-se de causa de valor estimável.

A parte apelada concorda com os termos do recurso ao argumento que, de fato, ocorreu erro material na parte dispositiva, devendo fazer constar o valor correto de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razão de direito socorre à parte apelante, ao menos em parte. Explico:

Do exame dos autos, verifica-se que
a parte requerente pretende o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente e que foi realizada perícia por perito médico designado, o qual concluiu o nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado e afirmou a invalidez permanente
média do membro superior esquerdo.

Quanto ao valor da condenação devida, de acordo com a lesão constatada, a magistrada
a quo
fez percuciente análise da questão, vejamos:

“ (...) a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3o incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita.

Como a parte autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização.

Havendo lesão no MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 70%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO
:

*70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00

*50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00

Total: R$ 4.725,00”.

Todavia, não houve o decote do valor pago administrativamente pela parte requerida.

Registro por oportuno, que mesmo com o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela requerida/apelante o valor da condenação restou equivocado, constando no dispositivo do
decisum
o importe de

3.712,50
(três mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), que não expressa o valor devido com o abatimento do valor pago na esfera administrativa.

Isso porque, conforme comprovado nos autos no Id. 198746729, restou comprovado e incontroverso nos autos que houve o pagamento administrativo pela requerida/apelante ao autor na quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) que deve ser decotado do valor da indenização devida de
R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), de modo que o valor indenizatório após o abatimento é de
R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Quando ao
valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8o) na importância de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da condenação para quantia de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos)

referente à indenização securitária, bem como
para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024